Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-03.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-03.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. C. C. T. - CPF: 058.699.021-69 (EMBARGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCA ALVES CORTES - CPF: 473.213.429-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO – OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Apesar de ser fato

notório a situação do pais em decorrência da pandemia, não há justificativa plausível de travar todo o Poder Judiciário e a prestação jurisdicional com a suspensão dos feitos,

quando não demonstrado o real prejuízo ou a impossibilidade de se realizar os atos processuais.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Tam Linhas Aéreas Ltda.
em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso, interposto por
A.C.C.T., representada por sua genitora Francisca Alves Cortes
.
,
para o fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial e condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante aponta a necessidade de ser concedida a suspensão do presente processo, em decorrência da pandemia do coronavírus vivenciada no Brasil, uma vez que faz parte de um dos setores que mais foi atingido economicamente.

Argumenta, ainda, sobre a obscuridade no acórdão quanto a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de seu serviço, posto que a perda da conexão ocorreu por ter a embargada escolhido um trajeto com tempo exíguo entre o desembarque do primeiro e a decolagem do segundo voo.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 54119989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

In casu
, a embargante reitera o pedido de concessão do efeito suspensivo, em razão de ser um dos principais ramos atingidos economicamente diante da pandemia do coronavírus e, ainda, pela dificuldade de locomoção de seus advogados, prepostos e demais profissionais.

Entretanto, como bem fundamentado no acórdão proferido por esta Câmara, apesar de ser fato

notório a situação do pais em decorrência da pandemia, não há justificativa plausível de travar todo o Poder Judiciário e a prestação jurisdicional, com a suspensão dos feitos,

quando não demonstrado o real prejuízo ou a impossibilidade de se realizar os atos processuais.

No caso, o processo é eletrônico e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso regulamentou através da Portaria 283/2020 os julgamentos de forma virtual ou por videoconferência, que estão preservando todas as garantias de contraditório e ampla defesa. Sendo assim, não se verifica nenhum motivo a justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente feito, principalmente na fase processual em que se encontra.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PRELIMINAR REJEITADA
- VOO INTERNACIONAL - MENOR ACOMPANHADO DE UM DOS GENITORES - INCONSISTÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE – REPARAÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

Não cabe a suspensão de tramitação do feito durante a Pandemia da COVID-19 se ocorre corre meio eletrônico e a parte não apresentou justificativa plausível para o deferimento do pedido.

(...).” (N.U 1006372-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei)

Do mesmo modo, não restou demonstrada nenhuma obscuridade no acórdão proferido por esta Câmara, uma que
restou comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu uma passagem e não cumpriu com sua obrigação, diante do atraso significativo e, portanto, evidente seu dever de reparar pelos danos morais sofridos.

Ademais, como mencionado no voto condutor, não é justificativa plausível para eximir a sua responsabilidade, transferir ao consumidor o ônus de ter perdido a conexão, em razão do tempo exíguo entre o
desembarque do primeiro e a decolagem do segundo voo,
já que fora ofertado no momento da compra, um percurso com menor tempo de espera.

Sendo assim, evidente que se a empresa área disponibiliza a venda da passagem aérea, assume a responsabilidade pelo cumprimento na prestação do seu serviço.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA ÁREA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR POSTERGADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 8.000,00) – RECURSO DESPROVIDO. 1(...) 2
. Comprovada a falha na execução do contrato de transporte pela Companhia aérea, é cabível indenização por dano moral cujo valor deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor.
” (N.U 1018459-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Sendo assim, não há que se falar em obscuridade no voto embargado.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020